Tribunal: TJES
Processo: 5001630-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001630-36.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES
COATOR: Doutor Juiz de Direito da 2º Vara Crime da Comarca de Conceição da Barra -ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Arthur Laranjeira Mercedes, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva. O paciente encontra-se preso desde maio de 2024, por suposta prática de crime previsto na Lei nº 11.343/06. A defesa sustenta a ausência dos requisitos legais dos arts. 312 e 313 do CPP, a fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão e o excesso de prazo na instrução processual. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea e dos requisitos legais; (ii) analisar se há excesso de prazo na instrução processual, ensejando a revogação da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva visa garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, devendo estar lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação idônea.

4. No caso, a decisão impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a real possibilidade de reiteração delitiva e a periculosidade concreta da conduta imputada ao paciente.

5. A jurisprudência reconhece que a gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva, não se configurando constrangimento ilegal.

6. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas somente é cabível quando a segregação não for imprescindível, o que não se verifica no caso em exame.

7. O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, não sendo suficiente a mera ultrapassagem dos prazos legais. A ausência de desídia do juízo processante afasta a alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva.

2. O excesso de prazo na instrução processual deve ser analisado caso a caso, sendo necessário demonstrar desídia do juízo para configurar constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20/04/2022; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 08/03/2022; STJ, AgRg no RHC nº 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001630-36.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES

COATOR: DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIME DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA -ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ARTHUR LARANJEIRA MERCEDES
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Conceição da Barra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde maio de 2024 em autos que apuram a suposta prática do delito previsto na Lei 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega ainda, a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, em decisão acostada no id. 12067219, o magistrado de custódia entendeu pela decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, frente a real possibilidade de reiteração delitiva, bem como diante da periculosidade em concreto da conduta em tese praticada, nos seguintes termos:

“
(...
)
verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP. Portanto, tenho que a soltura do autuado poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal”.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência deste E. Tribunal
caminha no sentido de reconhecer a idoneidade dos fundamentos acima mencionados. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos.

3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

D
essa f
orm
a, encontra-se suficientemente motiva
d
a
a custódi
a
cautelar do paciente com fulcro nas diretrizes da legislação processual penal, bem como na jurisprudência deste E. Tribunal.

Pelas mesmas razões, reputo inviável a substituição do ergastulamento pelas medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nesse diapasão:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, no tocante ao alegado excesso de prazo ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a de
síd
ia da autor
id
ade judicial
na condução do feito,
o que não se verifica
, com b
ase na documentação juntada ao presente.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)